Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708778-50.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAILSON MENDES DA LUZ RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu/recorrido a restituir o valor de R$4.250,66 (quatro mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos). Decido. O preparo recursal em sede de juizados especiais deve abranger todas as despesas processuais dispensadas em primeira instância, incluídas as custas iniciais, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto, conforme a inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95. A decisão constante do ID. 48732210 facultou ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência econômica para eventual deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Entretanto a referida parte deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação, motivo pelo qual o pedido foi indeferido e ele foi intimado para proceder o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID. 49191402). Novamente o recorrente não cumpriu o teor da referida decisão, visto que reiterou o pedido de gratuidade de justiça, anexou alguns comprovantes de renda e juntou comprovante de pagamento extemporâneo apenas do preparo recursal ID. 49434841, restando ausente o recolhimento das custas, em desconformidade com o teor do art. 31 do RITRJE. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Outrossim, em observância ao Enunciados 80 e 168 do FONAJE, não se aplica o art. 1007, §2o do CPC aos processos em trâmite nos juizados especiais (art. 31 do RITRJE). Tendo em vista que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer momento, defiro o benefício ao recorrente, todavia, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (ex nunc), inexistindo efeito retroativo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja a exigibilidade fica suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, pedido, que ora defiro. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito